Tribunal: TJMT
Processo: 1025368-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025368-16.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : EDVALDO VALENTIM DOS SANTOS
Agravado : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Número do Protocolo: 1025368-16.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVALDO VALENTIM DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1021142-56.2020.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no 42326742 dos autos de origem).
O agravante alega que todos os débitos referentes ao financiamento foram devidamente quitados, pelo que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão; pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 68221462).
É a suma.
D E C I D O
Consta dos autos que no dia 14.05.2019, o agravante celebrou com o agravado um contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por alienação fiduciária, pelo qual o agravante obteve um financiamento no valor de R$ 16.140,06, que deveria ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 531,04, com vencimento final em 14/05/2023.
O Banco alega que o agravante deixou de efetuar o pagamento das prestações vencidas a partir de 16/05/2020, tendo sido notificado por meio da carta vinculada ao Id. n. 40804789 dos autos de origem.
O agravante, por sua vez, apresenta os comprovantes vinculados aos Ids. n. 68221469 e seguintes para demonstrar que as parcelas vencidas nos dias 16.05.2020, 16.06.2020, 16.07.2020, 16.08.2020, 16.09.2020, e 16.10.2020 foram devidamente quitadas nos dias 22.05.2020, 06.07.2020, 06.07.2020, 21.08.2020, 21.09.2020, e 30.10.2020.
O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, os documentos apresentados pelo autor indicam que todos os débitos questionados já haviam sido quitados antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão (26.11.2020), assim, ao menos em primeira análise, não há motivos que justifiquem a manutenção dos efeitos da decisão que autorizou a busca e apreensão do bem.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição, com a consequente devolução do bem ao acervo e posse do agravante, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator